Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715240-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAN MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: THAYNA FLORA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonatan Moreira Nascimento contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705412-05.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por ele (id 193319778 dos autos originários). O agravante informou a apresentação de pedido de desistência da ação originária e pediu a desistência do agravo de instrumento (id 61653575). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator